Tribunal: TJDFT
Processo: 0725538-63.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0725538-63.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: URBANA IMOVEIS EIRELI RECORRIDO: KAREN WITNEY FERREIRA SOARES DESPACHO Intime-se a recorrida para manifestar-se acerca da petição ID 29104838, e respectivos documentos no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-se os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 17 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito